Tribunal: TCU
Processo: 000.860/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1731/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.860/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santana Verissimo (XXX.176.786-XX); Claudia Aparecida Fernandes Pereira (XXX.630.596-XX); Cristiane Rodrigues Antunes da Silva (XXX.000.316-XX); Emanuelle Guimaraes Pereira (XXX.492.926-XX); Leonardo Tavares de Souza (XXX.947.186-XX); Nayhara Lopes de Oliveira (XXX.384.356-XX); Raquel Caetano dos Santos (XXX.204.086-XX); Ricardo Ney Monteiro Sales (XXX.518.366-XX); Romario Rocha Sousa (XXX.290.706-XX); Rosangela Lana Aguiar (XXX.981.896-XX); Tacito Fernando Cardoso (XXX.421.576-XX); Thais Rios de Aguiar (XXX.331.896-XX); Thamyres Cardoso da Silveira (XXX.226.975-XX); Viviane Santos Fonseca (XXX.926.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.